Tribunal: TJMT
Processo: 1008371-45.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008371-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (AGRAVADO), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. penhora de imóveis com múltiplos gravames. pluralidade de penhoras. ausência de impenhorabilidade por oneração. inaplicabilidade do art. 836 do cpc. constrição possível. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de imóveis sob o fundamento de que os bens já se encontravam excessivamente onerados por hipotecas, indisponibilidades e múltiplas constrições judiciais, entendendo o juízo de origem que a nova constrição seria ineficaz e contrária aos princípios da economia processual e da efetividade da execução.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de múltiplos gravames e constrições judiciais sobre determinado bem constitui fundamento jurídico idôneo para impedir a realização de nova penhora no âmbito de execução, bem como se seria aplicável, na hipótese, a vedação prevista no art. 836 do CPC.

iii. razões de decidir

3. O sistema executivo brasileiro admite expressamente a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, preservando-se a ordem de preferência entre os credores, conforme dispõe o art. 797, parágrafo único, do CPC, sendo o concurso de credores hipótese ordinária disciplinada pelo art. 908 do mesmo diploma.

4. A vedação prevista no art. 836 do CPC possui incidência restrita às hipóteses em que o produto da execução seja manifestamente insuficiente para suportar sequer as custas do procedimento executivo, situação distinta daquela em que o bem se encontra apenas gravado por constrições anteriores.

5. A presunção de inutilidade da penhora não pode ser estabelecida abstratamente, sobretudo sem prévia avaliação do bem e sem demonstração objetiva de inexistência de valor residual capaz de satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito exequendo.

6. A circunstância de o credor já possuir hipoteca ou constrição em outro processo não afasta o interesse processual na nova penhora, diante da autonomia dos créditos executados e da possibilidade de alteração superveniente da ordem de gravames, cuja dinâmica pode modificar a posição preferencial dos credores.

7. A recusa à constrição, fundada apenas na existência de múltiplos gravames, cria indevida hipótese de impenhorabilidade de origem jurisdicional, sem respaldo legal, comprometendo a efetividade da tutela executiva.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A existência de hipotecas, indisponibilidades ou penhoras anteriores não impede a realização de nova penhora sobre o mesmo bem, admitida a pluralidade de constrições no sistema executivo. 2. A vedação prevista no art. 836 do CPC restringe-se à hipótese em que o produto da execução seja insuficiente para suportar as custas processuais, não se aplicando aos casos de múltiplos gravames sem demonstração concreta de inutilidade da constrição.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797, p.u., 836 e 908.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1030632-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 1005392-53.2016.8.11.0003 dos autos de origem), ajuizada em face de MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA, NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO, indeferiu o pedido de penhora dos imóveis matriculados sob os nºs 17283 e 99477 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, sob o fundamento de que os bens encontram-se excessivamente onerados com múltiplas constrições judiciais, hipotecas e indisponibilidades (cf. Id. nº 221443505 dos autos de origem).

O agravante sustenta que a existência de gravames anteriores não constitui óbice legal à realização de nova penhora, invocando o art. 797, parágrafo único, do CPC, que expressamente admite a pluralidade de constrições sobre o mesmo bem com conservação do título de preferência de cada credor. Aduz que a decisão agravada criou impenhorabilidade de origem jurisdicional sem respaldo normativo, conferindo indevida blindagem patrimonial aos executados. Argumenta que o art. 836 do CPC foi aplicado equivocadamente, porquanto seu âmbito de incidência restringe-se à hipótese em que o produto da execução seria integralmente absorvido pelas custas processuais, situação distinta da tratada nos autos.

Assevera que o interesse legítimo do exequente recai sobre o eventual valor residual após a satisfação dos credores preferenciais, e que impedir a averbação da penhora priva o agravante da oportunidade de ocupar posição preferencial na fila de credores, mormente diante da volatilidade dos gravames anteriores, que podem ser cancelados por quitação ou extinção de execuções pretéritas. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, pelo provimento do recurso para que seja determinada a penhora e averbação dos imóveis nos respectivos Registros de Imóveis (cf. Id. nº 349378426).

Foi deferido o efeito suspensivo ativo, com determinação de penhora e averbação imediata dos imóveis matriculados sob os nºs 17283 e 99477 (cf. Id. nº 349769852).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial dos agravados, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 350926879).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos imóveis matriculados sob os nºs 17283 e 99477 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, sob o fundamento de que os bens encontram-se excessivamente onerados com múltiplas constrições judiciais, hipotecas e indisponibilidades.

A decisão agravada assim fundamentou o indeferimento:

“Diante desse cenário, constato que os imóveis indicados já se encontram excessivamente onerados, com múltiplas constrições que comprometem significativamente seu valor econômico e a viabilidade de eventual alienação judicial. Ademais, o próprio exequente já possui hipoteca de 1º grau sobre o imóvel de matrícula nº 99477 e penhora sobre o imóvel de matrícula nº 17283 em outro processo executivo (R-10/17283), o que demonstra que já existem garantias constituídas em seu favor. Nesse contexto, a realização de nova penhora sobre os mesmos bens, além de não trazer efetividade à execução, apenas acarretaria atos processuais desnecessários, em violação aos princípios da economia processual e da efetividade da execução.”

O art. 836 do CPC, invocado como fundamento pelo Juízo de origem, estabelece que não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. A norma contempla hipótese específica e restrita: a inutilidade da penhora em razão da insuficiência do produto para cobrir as próprias custas do ato executivo. Não alcança a situação de imóveis onerados com gravames anteriores de outros credores, institutos juridicamente distintos, com regramentos próprios no sistema processual.

A pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem é expressamente prevista e disciplinada pelo ordenamento. O art. 797, parágrafo único, do CPC é inequívoco ao estabelecer que, recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, conservar-se-á o título de preferência de cada credor. O art. 908 do mesmo diploma disciplina o concurso de credores como situação ordinária da execução, determinando que o produto da alienação judicial seja distribuído segundo a ordem legal de preferência.

Ao vedar a penhora com fundamento na oneração excessiva dos bens, sem prévia avaliação do valor dos imóveis e sem cotejo aritmético com o montante dos gravames preferenciais, o Juízo a quo criou óbice à constrição que a lei não previu, conferindo aos imóveis impenhorabilidade de origem jurisdicional desprovida de respaldo normativo. A inutilidade da penhora, pressuposto para sua vedação, não pode ser presumida, deve ser demonstrada concretamente. Sem avaliação prévia dos bens, é inviável afirmar que não haverá sobejo passível de aproveitar ao exequente.

O fato de o agravante já possuir hipoteca de 1º grau sobre o imóvel nº 99477 e penhora sobre o imóvel nº 17283 em outro processo executivo não afasta o interesse na constrição ora pretendida. Trata-se de créditos e processos autônomos, sendo certo que a satisfação eventualmente obtida em outro feito não extingue nem reduz o crédito aqui executado. Ademais, os gravames anteriores são voláteis: hipotecas podem ser baixadas e execuções pretéritas extintas por acordos ou prescrição, de modo que impedir a penhora do agravante neste momento importa privá-lo da oportunidade de ocupar posição preferencial em eventual vacância desses gravames, prejuízo de natureza irreversível para um crédito que tramita há quase uma década sem satisfação.

Este eg. Tribunal já se manifestou sobre situação análoga, em precedente que se aplica diretamente ao caso:

“Não se caracteriza excesso de penhora quando os bens constritos estão sujeitos a múltiplos gravames e outras execuções em curso, comprometendo o valor líquido de eventual alienação. A prevalência do interesse do credor sobre o princípio da menor onerosidade é admitida diante do risco de frustração da execução, em razão da existência de diversos credores e ações executivas concorrentes.” (TJ-MT – Segunda Câmara de Direito Privado – Relatora Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS – Agravo de Instrumento nº 1030632-38.2025.8.11.0000, julgado em 22/10/2025)

Se a pluralidade de gravames não configura sequer excesso de penhora, com muito mais razão não pode servir de fundamento para impedir a própria realização da constrição.

Para fins de prequestionamento, registra-se que a matéria foi examinada à luz dos arts. 797, parágrafo único, 836 e 908 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para cassar a decisão agravada e determinar a penhora e a averbação nos Registros de Imóveis competentes dos bens matriculados sob os nºs 17283 e 99477 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, confirmando-se a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026